Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701304-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de efeito modificativo nos embargos de declaração opostos por REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA (ID 68284217), intime-se a embargada/agravada IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora